Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, bastando o enfretamento da tese que se pretende levar às Cortes Superiores.
4. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
5. Recurso conhecido e não provido.